Tribunal: TJSP
Processo: 2082596-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL. Decisão agravada que, ao acolher o pedido de realização de perícia contábil, determinou que os agravantes adiantem os honorários do perito. Inconformismo. Pretensão de que os honorários sejam reteados entre as partes. Descabimento. Prova que foi requerida apenas pelos agravantes, que, por isso, devem adiantar os honorários, nos termos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL. Decisão agravada que, ao acolher o pedido de realização de perícia contábil, determinou que os agravantes adiantem os honorários do perito. Inconformismo. Pretensão de que os honorários sejam reteados entre as partes. Descabimento. Prova que foi requerida apenas pelos agravantes, que, por isso, devem adiantar os honorários, nos termos do art. 95 do CPC. O fato de o juízo ter considerado necessária a realização da perícia apenas justifica a não rejeição da produção da prova, não autoriza o entendimento de que foi determinada sua realização de ofício. Decisão confirmada.

Recurso improvido.